Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1 – Correção monetária e juros. Ausência de impugnação. Preclusão. Não ocorrência. Matéria de ordem pública. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública, não pode ser afetada pela preclusão. AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/6/2022.
2 – Recurso conhecido e desprovido.

va